Tribunal: TJBA
Processo: 0056858-58.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0056858-58.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CATHARINO MESQUITA E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME

Advogado(s)
:
SERGIO RICARDO OLIVEIRA DOS SANTOS, VITOR CHAVES BOMFIM, ROBERTA MIRANDA TORRES

APELADO: ALEX MUNIZ FERREIRA

Advogado(s)
:
CARLA SILVA DE ARAUJO BARRETO, RODRIGO MAGALHAES FONSECA, RITA DE CASSIA MUNIZ CALUMBY, RAQUEL BARROS OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. PENHORA DE BENS DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE CAUÇÃO REAL. RECUPERAÇÃO DE PARTE DO VALOR DEVIDO. TENTATIVAS DE LOCALIZAR OUTROS BENS INFRUTÍFERAS HÁ 15 ANOS. CREDORES QUE NÃO INDICAM PATRIMÔNIO DO DEVEDOR SOBRE O QUAL POSSA RECAIR O RESTANTE DO DÉBITO. PEDIDOS SEM RECOLHIMENTO DE CUSTAS.PROCESSO PARALISADO POR MAIS DE UMA DECADA. IMPOSSIBILIDAE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. ARQUIVAMENTO. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de nº
0056858-58.2008.8.05.0001
,
da Comarca de Salvador – BA
, em que são Apelante e Apelado as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
o recurso manejado, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Juiz De Direito Substituto De 2º Grau – Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA